Tribunal: TJDFT
Processo: 0712767-70.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PERDAS E DANOS. DANO MORAL E ESTÉTICO. INOVAÇÃO RECURSAL. CARACTERIZAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. GOLPE. VENDA E TRANSFERÊNCIA DE DIÁRIAS DE TURISMO E CRUZEIRO. PROMESSA DE RECEBIMENTO DE VALORES. PAGAMENTO DE TAXAS. PROVAS. INSUFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. NÃO PREENCHIMENTO.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
3. A proibição de venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de deveres como a cooperação, a lealdade e a equidade nas relações negociais em geral.
4. A alegação de cerceamento de defesa das apelantes é contraditória com sua atuação no processo e pode configurar a chamada nulidade de algibeira, uma vez que foram devidamente intimadas e não demonstraram qualquer interesse na dilação probatória.
5. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
6. Para a responsabilização civil subjetiva, faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos: ato ilícito e o nexo causal entre este e os danos decorrentes, além da verificação de culpa em sentido lato sensu, que abrange o dolo e a culpa stricto sensu (negligência, imprudência), nos termos do art. 186 c/c art. 927, ambos do Código Civil.
7. Não há prova que conecte os réus com a situação relatada pelas autoras, que, inclusive, não figuram como vítimas na ação penal que apura fatos semelhantes.
8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.